Tribunal: TJSP
Processo: 2329990-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo Regimental em "Habeas Corpus". "Mandamus" que visa a conversão de pena privativa de liberdade em prisão domiciliar ou, subsidiariamente, a cassação da decisão que indeferiu pedido de expedição da guia de recolhimento definitiva antes do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do agravante. Temas integralmente avaliados nos autos principais – "Habeas Corpus" no

Ementa:
Agravo Regimental em "Habeas Corpus". "Mandamus" que visa a conversão de pena privativa de liberdade em prisão domiciliar ou, subsidiariamente, a cassação da decisão que indeferiu pedido de expedição da guia de recolhimento definitiva antes do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do agravante. Temas integralmente avaliados nos autos principais – "Habeas Corpus" no 2329990-55.2025.8.26.0000 – . Recurso prejudicado.